Tribunal: STF
Processo: ARE 1483918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 12, p. 1-15) assim ementado: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 8.137/90 - Preliminar - prescrição - inocorrência. 



    Estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva. Condenação de rigor. 



    APELO DESPROVIDO.” (eDOC 12, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 16, p. 1-3). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-24), no qual se sustenta ofensa aos artigos 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 20, p. 1-22).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 25, p. 1-3). Quanto ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 26, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, no que atine ao Tema 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, com relação à tese relacionada à fixação do regime prisional, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO. (...)” (eDOC 26, p. 3; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-7), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 30, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.249.136/SP (eDOC 55, p. 1-6), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOCs 60-86). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 92, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 232.725/SP (certidão; eDOC 94, p. 1).



     



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 26, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente